Tribunal: TJSP
Processo: 0023567-02.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0023567-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é peticionário SANDRO
ROBSON FIGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do presente pedido revisional. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
2
REVISÃO CRIMINAL no 0023567-02.2019.8.26.0000 VOTO No 45940
Comarca: Jaú
Juízo de Origem: não informado
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: SANDRO ROBSON FIGUEIRO
VISTOS.
SANDRO ROBSON FIGUEIRO foi
definitivamente condenado, perante o MM. Juízo
da Comarca de Jaú: a) à pena carcerária de cinco
anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática de crime de roubo
(Processo-crime no 0014010-70.2010.8.26.0302);
b) à sanção privativa de liberdade de seis anos,
dez meses e quinze dias de reclusão, na
modalidade prisional inicial fechada, em virtude
do cometimento de delito de roubo (Ação Penal
no
0004169-17.2011.8.26.0302);
e,
c)
à
reprimenda prisional de seis anos e cinco meses
de
reclusão,
no
módulo
carcerário
inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
3
fechado, novamente em função da perpetração
de infração penal de roubo (Feito Criminal no
0004040-12.2011.8.26.0302).
Nesta
sede
revisional,
o
peticionário
(fls.
02/19)
postula: a) seja “Alterada a classificação das infrações,
reconhecendo a tese do crime continuado

prevista no art. 71, caput, do Código Penal

com base no art. 626, do Código de Processo
Penal” (fls. 18); b) venha a ser “Modificada a
pena, a fim de que seja fixada considerando
somente a mais grave delas, aumentada de 1/5
(um quinto), de acordo com o art. 71, caput, do
Código Penal” (fls. 18); c) “Subsidiariamente (...)
seja alterada a classificação das infrações,
reconhecendo a tese do crime continuado
específico
prevista no art. 71, parágrafo
único, do Código Penal
com base no art. 626,
do Código de Processo Penal” (fls. 18); e, d)
“Ainda
de
maneira
subsidiária
(...)
seja
modificada a pena, a fim de que seja fixada
considerando somente a mais grave delas,
aumentada de, no máximo, 1/3 (um terço), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
4
acordo com o art. 71, parágrafo único, do
Código Penal” (fls. 18).
Em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 48/51).
É o relatório.
O presente pedido revisional
busca: a) seja “Alterada a classificação das
infrações,
reconhecendo
a
tese
do
crime
continuado
prevista no art. 71, caput, do
Código Penal com base no art. 626, do Código
de Processo Penal” (fls. 18); b) venha a ser
“Modificada a pena, a fim de que seja fixada
considerando somente a mais grave delas,
aumentada de 1/5 (um quinto), de acordo com o
art. 71, caput, do Código Penal” (fls. 18); c)
“Subsidiariamente
(...)
seja
alterada
a
classificação das infrações, reconhecendo a
tese do crime continuado específico
prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
5
no art. 71, parágrafo único, do Código Penal

com base no art. 626, do Código de Processo
Penal” (fls. 18); e, d) “Ainda de maneira
subsidiária (...) seja modificada a pena, a fim de
que seja fixada considerando somente a mais
grave delas, aumentada de, no máximo, 1/3 (um
terço), de acordo com o art. 71, parágrafo
único, do Código Penal” (fls. 18).
Contudo, o pleito em questão
não comporta conhecimento por esta Corte.
Desde
logo,
cumpre
anotar
(conforme, aliás, já registrado pelo Presidente da
Seção Criminal a fls. 26/27) que, no presente
caso,
o
peticionário
visa,
na
realidade,
à
unificação de penas, relativamente aos Processos-
crime
nos
0014010-70.2010.8.26.0302,
0004169-17.2011.8.26.0302
e
0004040-12.2011.8.26.0302,
todos
do
MM.
Juízo da Comarca de Jaú.
Sobre o tema, pontifica CARLOS
ROBERTO BARROS CERONI:
“É certo que, em princípio, o
juiz da execução é competente
para decidir sobre o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
6
unificação de penas, pois estamos diante de um
incidente de execução, todavia,
a revisão também se constitui
em via adequada para tanto,
quando o pedido foi indeferido
em 1o grau de jurisdição e não
surgiram
fatos
subseqüentes
que permitam nova apreciação
por parte daquele juiz natural
(...)
Portanto,
restando
demonstrado o concurso entre
dois
delitos
(v.g.,
concurso
formal entre falsificação de
documento público e estelionato), o pedido de unificação de penas, anteriormente negado em
definitivo pelo juiz competente,
deve, desde que evidenciado
erro técnico na dosimetria da
pena, ser deferido em sede
revisional, pois estamos diante
de
uma
decisão
finda,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
7
natureza condenatória e que
gera coisa julgada” (in Revisão
Criminal:
características,
conseqüências e abrangências,
Ed. Juarez de Oliveira, 2005,
pp. 70/71 grifos nossos).
Feitas
tais
considerações
e
voltando os olhos à hipótese concreta, observa-
se
inexistir,
na
presente
sede
processual,
qualquer demonstração no sentido de ter sido
formulado pelo revisionando, junto ao MM. Juízo
das Execuções Criminais, pedido de unificação
das penas a ele aplicadas nos autos das Ações
Penais
nos
0014010-70.2010.8.26.0302,
0004169-17.2011.8.26.0302
e
0004040-12.2011.8.26.0302,
todas
do
MM.
Juízo do Foro de Jaú.
Por isso, tem-se que a pretensão
do sentenciado (unificação de penas) deve ser
analisada, primeiramente, pelo referido Juízo, o
qual
detém
competência
originária
para
apreciação da matéria em tela, sob pena de
supressão de Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023567-02.2019.8.26.0000 -Voto no 45940
8
Diante
do
exposto,
não
se
conhece do presente pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator